Tribunal: TJPA
Processo: 0805986-80.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805986-80.2024.8.14.0005

APELANTE: INEZ TABILE PIETCZAK

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SEM LIQUIDAÇÃO. REVELIA E PRECLUSÃO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Inez Tabile Pietczak, servidora pública municipal, visando ao recebimento de valores decorrentes de progressões horizontais previstas na Lei Municipal nº 1.553/2005, reconhecidas no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, ajuizado pelo SINTEPP. A sentença homologou a memória de cálculo apresentada e condenou o ente municipal ao pagamento do valor de R$ 71.765,89 por meio de precatório, além de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo possui liquidez suficiente para permitir o cumprimento individual sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer efeitos processuais da revelia contra a Fazenda Pública no tocante à impugnação de cálculos; (iii) determinar se há vício na instrução processual que justifique a nulidade da sentença; e (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode obstar o cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança coletivo transitado em julgado constitui título executivo judicial certo e exigível, sendo dispensada a fase de liquidação quando os parâmetros legais permitem apuração por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 880).

4.

A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão para a Fazenda Pública quanto a matérias que não sejam de ordem pública. Embora os efeitos materiais da revelia não se apliquem, os efeitos processuais, como a preclusão, são plenamente incidentes.

5.

Não há vício na instrução processual quando a parte exequente apresenta documentos idôneos e suficientes, e a parte executada permanece inerte, não podendo alegar cerceamento de defesa apenas em grau recursal.

6.

A inexistência de previsão orçamentária não constitui óbice à execução de sentença judicial transitada em julgado, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPV), conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O título oriundo de mandado de segurança coletivo admite cumprimento individual direto quando o cálculo do valor devido puder ser feito por simples operação aritmética, sem necessidade de liquidação prévia.

2.

A Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia, mas submete-se à preclusão quando deixa de impugnar os cálculos no prazo legal.

3.

A alegação de vício na instrução processual não prospera quando a sentença é fundada em prova documental suficiente e não impugnada oportunamente.

4.

O pagamento de valores decorrentes de decisão judicial transitada em julgado não depende de prévia dotação orçamentária, devendo observar o regime constitucional de precatórios ou RPV.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 509, §2º, 535, e 85, §11; CF/1988, art. 100, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 05/05/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802097-21.2024.8.14.0005, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.10.2025; TJ-RN, Apelação Cível nº 08411047520198205001, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, j. 12/08/2025; TJDFT, Apelação Cível nº 0703121-08.2019.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 14/10/2020; TJTO, Apelação Cível nº 0007956-27.2020.8.27.2722, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 06/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 29 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedente o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Inez Tabile Pietczak, servidora pública municipal, visando ao recebimento de valores decorrentes de progressões horizontais não concedidas nos termos da Lei Municipal nº 1.553/2005.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), no qual foi reconhecido o direito líquido e certo à promoção horizontal dos servidores do magistério municipal. Com base nesse título executivo judicial, transitado em julgado, a autora requereu o pagamento de R$ 71.765,89, valor apurado conforme memória de cálculos apresentada nos autos.

O juízo de origem, considerando a ausência de impugnação por parte do Município, homologou os cálculos, reconheceu a validade do título executivo e determinou o pagamento por meio de precatório, com a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação (ID 29204011), onde alega a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, uma vez que a decisão judicial que fundamenta a execução teria natureza meramente declaratória, sem individualização dos requisitos legais exigidos para a progressão horizontal.

Aduz, ainda, a necessidade de liquidação individualizada para verificação da regularidade de cada situação funcional. Argumenta que a revelia não se aplica à Fazenda Pública e que a sentença deve ser anulada por vícios de instrução, especialmente pela ausência de deduções obrigatórias, como o imposto de renda.

A apelada, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID 29204068) requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão que embasa a execução possui força de título executivo judicial, tendo transitado em julgado em 25 de julho de 2019, e que a autora preenche os requisitos objetivos e subjetivos à percepção da vantagem pleiteada.

Ressalta que o Município foi devidamente intimado e não apresentou impugnação no prazo legal, operando-se a preclusão e presumindo-se corretos os cálculos apresentados. Alega, também, que a tentativa de afastar o cumprimento da decisão judicial sob o argumento de ausência de previsão orçamentária afronta o princípio da supremacia da Constituição e o dever de obediência às decisões judiciais. Afirma que os valores foram corretamente apurados conforme os parâmetros legais, com incidência de IPCA-E e SELIC, conforme decidido pelo STF no Tema 810, sendo a obrigação exigível e líquida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 29499412).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença proferida nos autos de
cumprimento individual de sentença coletiva
ajuizada por INEZ TABILE PIETCZAK, professora da rede pública municipal, com escopo no reconhecimento judicial do direito à progressão horizontal funcional não implementada pelo ente municipal, conforme reconhecido em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo (Processo nº 0005899-12.2014.8.14.0005), promovido pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará.

A sentença recorrida reconheceu o crédito da exequente no importe de R$ 71.765,89 (setenta e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), devidamente atualizado, com fundamento na memória de cálculo apresentada, condenando o ente municipal ao seu pagamento mediante precatório, além de fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

O Município apelante se insurge sustentando, em síntese, quatro teses recursais: (i) ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível; (ii) impossibilidade de incidência de revelia em desfavor da Fazenda Pública; (iii) nulidade da sentença por vício na instrução processual; e (iv) impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial por ausência de previsão orçamentária.

Tais teses, todavia, não merecem acolhimento, como passo a demonstrar.

A principal tese ventilada pelo ente municipal diz respeito à inexistência de título executivo passível de execução direta, sob o argumento de que o Mandado de Segurança Coletivo invocado ostentaria natureza meramente declaratória, exigindo, por conseguinte, liquidação judicial específica para individualização dos efeitos concretos da progressão horizontal.

Todavia, essa linha argumentativa não encontra respaldo na jurisprudência pacífica da Corte Superior. Nos termos do artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, quando a apuração do montante devido puder ser realizada mediante simples cálculo aritmético, a fase de liquidação mostra-se desnecessária, autorizando-se o prosseguimento imediato para a execução.
In verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica essa exegese:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos
. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (grifo nosso)

No caso em tela,
o título executivo judicial formado nos autos do mandado de segurança coletivo já definiu de forma clara e expressa os critérios necessários à quantificação dos valores devidos,
sendo plenamente viável a apuração aritmética dos valores, conforme fichas financeiras e parâmetros legais constantes da Lei Municipal nº 1.553/2005.

A execução individual limitou-se à apresentação de memória de cálculo baseada em documentos funcionais e financeiros já constantes dos autos, prescindindo, portanto, de qualquer atividade instrutória suplementar.

Em vista disso, torna-se inequívoca a possibilidade de se promover o cumprimento individual da sentença coletiva, a partir de cálculo simples e transparente, como ocorreu no caso em apreço.

De outro lado,
cumpre salientar que o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA foi devidamente citado e deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação do cumprimento de sentença, conforme reconhecido na sentença.

Ora, conquanto seja pacífico o entendimento de que os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, igualmente pacífico é que os efeitos processuais da preclusão temporal lhe são inteiramente aplicáveis, mormente quanto à impugnação de cálculos no bojo do cumprimento de sentença.

Conforme dispõe o art. 535 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda é de 30 (trinta) dias. Descumprido tal lapso, torna-se precluso o direito de apresentar resistência quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, salvo matérias de ordem pública.

Já o art. 507 do CPC é categórico:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. PLANILHA DE CÁLCULOS DETALHADA APRESENTADA PELA APELANTE
. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ENTE ESTATAL
. CONFIGURAÇÃO DE CONCORDÂNCIA TÁCITA. REGULARIDADE DA COBRANÇA . REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que desconsiderou a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva. A apelante instruiu a execução com planilha detalhada (ID 31609734), elaborada em estrita conformidade com a sentença exequenda, que havia fixado honorários em 5% sobre o valor da execução. O ente público, intimado, não apresentou impugnação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, na planilha apresentada no cumprimento de sentença, mesmo diante da ausência de impugnação pela parte demandada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A ausência de impugnação pela parte demandada aos cálculos apresentados pela apelante configura concordância tácita, nos termos do art. 535 do CPC, autorizando a homologação dos valores incluídos na planilha executiva
. 4. Os honorários advocatícios foram expressamente fixados na sentença coletiva transitada em julgado, que constitui o título executivo judicial, o que legitima sua cobrança como parcela do crédito exequendo . 5. A planilha apresentada pela apelante observou fielmente os critérios estabelecidos no título judicial, incluindo os honorários sucumbenciais na forma e no percentual determinado na sentença originária. 6. A inclusão dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento individual não configura fracionamento indevido da execução, pois estes estão vinculados ao crédito principal e foram devidamente discriminados . 7. A sentença que desconsiderou os honorários viola o comando do título executivo e desconsidera a preclusão operada pela inércia da apelada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença acarreta a preclusão e valida a cobrança dos valores ali constantes. 2 . Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença coletiva transitada em julgado integram o crédito exequendo e podem ser regularmente incluídos na planilha do cumprimento individual. 3. A planilha executiva que observa fielmente os termos da sentença exequenda, incluindo os honorários sucumbenciais no percentual fixado, atende aos requisitos legais e deve ser homologada. 4 . Não configura fracionamento da execução a cobrança, em conjunto com o principal, dos honorários expressamente fixados na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, art. 535 .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08411047520198205001, Relator.: ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA, Data de Julgamento: 12/08/2025, Segunda Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INCONTROVÉRSIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sendo a regra, portanto, a preclusão das matérias defensivas elencadas naquele dispositivo
. 2. Não se desconhece da possibilidade do conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, que não se submetem à preclusão temporal e tampouco exigem formalidades específicas para sua arguição.
3. Não é o que se verifica, todavia, no caso dos autos, em que a impugnação intempestiva se limita à alegação de excesso de execução, questão meramente patrimonial cuja inércia da Fazenda já havia resultado na homologação dos cálculos do exequente
. 4. A decisão a quo, portanto, acertou ao reconhecer a preclusão da matéria, não havendo de se falar em reforma do decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 52573664020238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - INCONTROVÉRSIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - SUBMISSÃO DO ASSUNTO À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que, na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sendo a regra, portanto, a preclusão das matérias defensivas elencadas naquele dispositivo.
2. Não se olvida da possibilidade do conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, que não se submetem à preclusão temporal e tampouco exigem formalidades específicas para sua arguição. 3. Não é o que se verifica, todavia,
no caso dos autos, em que a impugnação intempestiva se limitava à alegação de excesso de execução, questão meramente patrimonial cuja inércia da Fazenda já havia resultado na homologação dos cálculos do exequente.
4. A decisão a quo, portanto, acertou ao reconhecer a preclusão da matéria, não havendo de se falar em reforma do decisum. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01000190320228269036 Santo Anastácio, Relator.: Thais Migliorança Munhoz, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)

Destarte, resta evidente que
foi assegurada ao Município de Altamira a devida intimação para manifestação sobre os cálculos acostados aos autos. Não tendo exercido seu direito processual tempestivamente, não pode fazê-lo tardiamente, nem tampouco em sede recursal, sob pena de burla ao princípio da estabilização das fases procedimentais.

Quanto à alegação genérica de vício na instrução, carece de qualquer lastro probatório ou especificidade. A sentença foi proferida com base em documentos idôneos apresentados com a inicial, suficientes à formação do convencimento judicial. A inércia da parte executada durante o trâmite do cumprimento, inclusive quanto à eventual necessidade de dilação probatória, obsta o acolhimento de tese recursal fundada em suposto cerceamento de defesa.

Por fim, o Município apelante afirma que
a sentença recorrida estaria eivada de nulidade por determinar pagamento sem a correspondente previsão orçamentária, o que afrontaria, em tese, os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal.

No entanto, essa linha de raciocínio encontra óbice na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É assente que o cumprimento de sentença judicial transitada em julgado não pode ser condicionado à existência de dotação orçamentária específica, sendo suficiente a observância do regime constitucional de requisições de pequeno valor (RPV) ou de precatórios, conforme o valor envolvido.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais tem reiteradamente rechaçado tal argumento, por representar, na prática, um indevido obstáculo ao adimplemento de obrigações judiciais definitivas, além de configurar, potencialmente, enriquecimento ilícito do ente público às expensas do servidor público credor. Colha-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE DE SERVIDOR . LEI DISTRITAL 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO . RE 905357. REJEITADA. OMISSÃO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE.
ALEGADA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA . NÃO CABIMENTO. VERBA DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. 1 .1. A pretensão veiculada na lide em questão versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação - 5.106/2013. 1 .2. O tema tratado no RE 905.357/RR versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 1 .3. Em razão do trânsito em julgado do RE n. 905.357/RR e da diversidade entre os temas, a preliminar não deve ser acolhida . 2. Este TJDFT, no julgamento da ADI 2015.00.2 .005517-6, salientou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 3. A ausência de dotação orçamentária não é suficiente para suspender a eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na lei em vigor. 4 . A Lei Distrital 5.106/2013 foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1 . O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas. 5. O STF, no RE 870 .947, julgou inconstitucional o índice da poupança para correção dos débitos não tributários da Fazenda Pública. 5.1. Deve ser mantida, portanto, a aplicação do IPCA-E . 5.2. Não merece acatamento o pedido de que a correção pelo IPCA-E se dê a partir da data do julgado do STF - 20.9 .2017 -, em razão do entendimento do STJ fixado no tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados .

(TJ-DF 07031210820198070018 DF 0703121-08.2019.8.07 .0018, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLEITO PELO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 691/2016. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO . NÃO ACOLHIMENTO.
ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DE RESPEITO AOS LIMITES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO
. O DIREITO À VANTAGEM DOS SERVIDORES INDEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . CASO CONTRÁRIO, SERIA ADMITIR O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. PRESERVAÇÃO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. O LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS . OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTADO, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 1878849/TO - TESE FIXADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ NO TEMA 1.075). ORIENTAÇÕES DAS TURMAS RECURSAIS FIRMADA EM CASOS IDÊNTICOS . JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08010146720208205105, Relator.: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2025, 3ª Turma Recursal)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO PELO MUNICÍPIO DE GURUPI. ACÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . INOCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas antecedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do STJ . SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÕES. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL QUANTO À REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE DESEMPENHO. ÔNUS DA PROVA, NOS MOLDES DO ART . 373, INCISO II, DO CPC/15, NÃO ATENDIDO PELA MUNICIPALIDADE.
PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. DIREITO RECONHECIDO
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 2. Nos termos dos arts . 17 e 26 da Lei Municipal nº 980/92 - Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional da Prefeitura Municipal de Gurupi, aos servidores municipais é conferido o direito a progressão horizontal e vertical. 3. Hipótese dos autos em que a municipalidade não procedeu às avaliações de desempenho exigidas para a implementação das progressões, circunstância que não pode ser sopesada em prejuízo do servidor público municipal, que em nada contribuiu para referido mister. 4 . Extrai-se dos autos que o servidor não conta com qualquer punição disciplinar, afastamentos por quaisquer motivos ou faltas descontadas, questões estas não impugnadas pelo Município, a despeito do ônus processual que lhe incumbe, na forma do art. 373, inciso II, do CPC/15. 5. Considerados os efeitos financeiros hauridos sob a égide da Lei Municipal nº 980/92, na transição para a Lei 2 .266/15 não pode o servidor ser alocado em posição que lhe renda achatamento salarial (art. 37, inciso XV, da CF/88). 6.
A alegação de ausência de prévia dotação orçamentária não é suficiente para afastar o direito do servidor público ao seu reposicionamento funcional e recebimento dos valores respectivos, cabendo ao Município de Gurupi, portanto, adotar medidas a fim de viabilizar a concretização de tal direito subjetivo
. 7. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0007956-27 .2020.8.27.2722, Rel . JOCY GOMES DE ALMEIDA , 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 06/04/2022, DJe 19/04/2022 15:55:00)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0007956-27.2020.8.27 .2722, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/04/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos)

Cabe ressaltar que as mesmas teses recursais vêm sendo reiteradamente rechaçadas por este Egrégio Tribunal em casos análogos, referentes a execuções individuais da mesma sentença coletiva, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL.
PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COM BASE EM CÁLCULOS SIMPLES. PRECLUSÃO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR O PAGAMENTO À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por Wanny de Fátima Lisboa Pompeu, servidora pública municipal (professora), com o objetivo de receber valores decorrentes de progressões horizontais previstas na Lei Municipal nº 1.553/2005, reconhecidas em mandado de segurança coletivo transitado em julgado. A sentença julgou procedente o pedido, homologando os cálculos apresentados e determinando o pagamento da quantia de R$ 8.197,18, por meio de RPV, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, posteriormente majorados para 11%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo possui liquidez suficiente para permitir o cumprimento individual sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública no tocante à impugnação de cálculos; (iii) determinar se há vício na instrução processual que justifique a desconstituição da sentença; e (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode obstar o pagamento da dívida judicial reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial certo e exigível quando os parâmetros definidos permitem apuração do valor por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária liquidação prévia, conforme o art. 509, §2º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 880).

4.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados pela parte credora acarreta preclusão para a Fazenda Pública quanto a matérias que não sejam de ordem pública, não se aplicando efeitos materiais da revelia, mas sim os efeitos processuais.

5.

Inexiste vício na instrução processual quando a execução é instruída com documentos idôneos e suficientes, e a parte executada, embora intimada, permanece inerte, não podendo suscitar a irregularidade apenas em grau recursal.

6.

A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de sentença judicial transitada em julgado, sendo vedado ao ente público condicionar o adimplemento da obrigação judicial ao planejamento financeiro, conforme entendimento do STF e STJ. A observância ao regime constitucional de precatórios e RPVs é suficiente para garantir a legalidade do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O título oriundo de mandado de segurança coletivo admite cumprimento individual direto quando o cálculo do valor devido puder ser feito por simples operação aritmética, sem necessidade de liquidação prévia
.

2
.

A Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia, mas submete-se à preclusão quando deixa de impugnar os cálculos no prazo legal
.

3.

A alegação de vício na instrução processual não prospera quando a sentença é fundada em prova documental suficiente e não impugnada oportunamente
.

4.

O pagamento de valores decorrentes de decisão judicial transitada em julgado não depende de prévia dotação orçamentária, devendo observar o regime constitucional de precatórios ou RPV
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802097-21.2024.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2025) (grifos nossos)

Diante desse cenário, não há qualquer mácula a ser reconhecida na sentença prolatada, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC c/c art. 133, XI, “d” do RITJPA, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo hígida a sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorem-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado do crédito exequendo, tendo em vista o desprovimento integral do recurso e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte recorrida em sede recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 29/04/2026